Tribunal: TJDFT
Processo: 0730930-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730930-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. B. G., G. A. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M. A. B. G. e G. A. B. G., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em sede de ação de obrigação de fazer (proposta pelos agravantes em desfavor do agravado), no seguinte teor (ID 103999656): “Cadastre-se o MP, pois os autores são menores. Cadastre-se o email indicado na emenda, para eventual intimação pessoal dos autores. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pelos autores. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelos estudantes, daí a regularidade da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso dos autores, que pretendem cursar o ensino supletivo como forma de evitar a reprovação da série que cursam, haja vista o baixo aproveitamento obtido até o momento. O ensino supletivo, contudo, não é um atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, os desafios do ensino a distância, nesses dois últimos anos, foi realidade vivenciada por milhares de estudantes do Brasil e do mundo e, portanto, não é situação enfrentada somente pelos autores. Necessário anotar, ainda, que os autores frequentaram a escola durante o ano de 2020, quando a situação da pandemia era bem mais desafiante do que no momento atual, não sendo possível compreender o motivo pelo qual somente neste ano se ressentem da forma como o ensino está sendo ministrado, salvo as baixas notas obtidas. Ademais, dizer que a escola que eles frequentam (mackenzie) não está adaptada para a realidade do ensino a distância (ainda que parcial), mas acreditar que a ré está pronta para tal situação (em regime integral) chega a ser surpreendente, pois evidente que o ensino supletivo, por se dirigir a estudantes maiores de idade, não está preparada para ministrar adequadamente os conhecimentos a jovens de 16 anos, que demandam métodos próprios. Quanto as alegações de que o fraco desempenho dos autores deve-se ao ensino a distância (situação que permanecerá igual na instituição ré) e, ainda, por terem transtornos de atenção, também não merece acolhida. A uma, porque os laudos acostados aos autos são do ano de 2017 e, portanto, antigos para fundamentar a pretensão. A duas, porque o referido laudo tão somente 'sugere' algum déficit de atenção, mas também aponta diversas outras habilidades dos alunos, apontando a imaturidade como elemento diferenciador. Há sugestão, ainda, de necessidade de professor particular. Desta forma, evidente que o supletivo, para que não sejam reprovados, não é o caminho para buscar a efetiva formação dos autores. Evidente que se os genitores dos autores entendem que a escola onde estão matriculados não atende seus anseios, podem livremente buscar outra escola regular, ao invés de buscar o supletivo, que, a toda evidência, não se presta a suprir educação de jovens com 16 anos, com baixo rendimento escolar nos moldes propostos, da forma que eles necessitam. Por fim, não é demais pontuar que o TJDFT uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Se tal solução foi adotada para alunos que ingressaram em ensino superior, evidente que, com mais razão, deve ser aplicado para alunos com baixas notas no ensino regular. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória” (grifei) Em suas razões recursais (ID 29372473), os agravantes sustentam: “A interpretação literal dos dispositivos da lei de Diretrizes Básicas da Educação, resulta na garantia de vaga no ensino supletivo para estudantes com o perfil dos agravantes e a situação fática delineada na ação. ( ) O estabelecimento de idade mínima para frequência em escolas dessa modalidade de ensino, consoante disposto no §1o acima, pode ser flexibilizado haja vista a determina de que em tal modalidade der ser observado, além das disposições gerais da educação básicas, as características, interesses, condições de vida e de trabalho de jovens e adultos, grifos nosso. Ou seja, abre ensanchas ao caso sob judice, na medida em que se apresentam fatores e particularidades que autorizam o deferimento do pedido na medida em que os agravantes não querem ficar fora do processo educativo e vêm enfrentando dificuldades junto a sua antiga Escola, que, com dito, vem suspendendo aulas, estabelecendo aulas remotas sem continuidade, ou seja, prejudica o ensino e a aprendizagem dos agravantes. Demais, o deferimento da Tutela Recursal de Urgência, tendo em vista que os agravantes encontram-se fora do sistema educacional regular, pois, já solicitaram a transferência para o ensino supletivo, vem apenas conceder a oportunidade de continuidade do ensino – premissa de ouro que se colhe junto ao ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, decisão que poderá ser revista, se necessário, não implicando, pois, em prejuízo a qualquer das partes envolvidas na ação proposta. Com efeito, o fundamento para o indeferimento da pretensão dos agravantes baseou-se nas disposições da Resolução 01/2009 da SEDEF (). É imperioso destacar que a Resolução apontada não encontra guarida no arcabouço constitucional vigente, sendo certo, malferir o que estatui o inciso II do artigo 5o da Carta Política vigente, na medida em que não se constitui em lei cuja observância não se olvida já que não tem gênese no processo legislativo fundamental, senão vejamos: () ( ) Os agravantes, menores púberes, gêmeos, assistidos por seu genitor, encontravam-se matriculados junto ao Colégio Mackenzie, onde cursam a 1a série do ensino médio, conforme a documentação colacionada a presente. Ambos os agravantes, possuem a idade de 16 (dezesseis) anos. Em virtude da pandemia que vem assolando o Planeta, o Colégio Mackenzie de forma sistemática adia as aulas presenciais e, em alguns casos, sequer aulas remotas são ministradas o que acarretou o decréscimo na aprendizagem dos menores a ponto de colocar em risco o avanço escolar dos agravantes conforme se pode notar mediante o cotejo dos históricos do ensino fundamental com o boletim atual das atividades docentes na 1a série do ensino fundamental. Preocupado com o fraco desempenho dos seus filhos aliado aos atos encampados pelo Colégio Mackenzie, o genitor, junto aos seus filhos, buscaram solução para a continuidade dos estudos sem interrupção e, nesse sentido, se dirigiram ao agravado e solicitaram a matrícula daqueles no ensino médio à distância mediante o Programa – Supletivo – EAD. Observe Excelência que fora solicitada a transferência dos agravantes para o agravado – documentos colacionados. Com efeito, munidos da documentação necessária buscaram as matrículas junto ao agravado que, conforme documento anexado, negou tal desiderato alegando que a legislação que rege a educação básica em nosso País não permite o acesso de menores de 16 (dezesseis) anos de idade a tal modalidade de ensino. Contudo, diante da realidade que se coloca neste momento tão difícil e danoso às famílias que vêm perdendo entes queridos para a pandemia e, sobretudo, prejudicando o desenvolvimento das crianças e adolescentes, caso concreto, devem ser mitigadas as premissas adotadas no âmbito do ensino para que, de modo efetivo, sejam cumpridas as determinações legais e fáticas ao avanço escolar e do ensino. Não obstante, imprescindível se revela o deferimento da medida que será postulada adiante, que irá, efetivamente, lhe conceder tal direito. Dada a situação fática acima descrita, a autora necessita do provimento judicial no sentido de lhe deferir a matrícula junto ao Colégio D’Paula, viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetuar sua matrícula no ensino superior e iniciar os estudos no ensino superior no 2o semestre de 2021. Observando a Lei de Diretrizes Básicas da Educação à luz do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, constata-se que os agravantes estão buscando solucionar a precariedade do ensino ministrado pela Escola em que se encontravam matriculados e prosseguir em seu desenvolvimento pleno. Com efeito, o artigo 53, 53-A e %$ do ECA, a seguir transcritos, deixam muito claro que o interesse prevalecente nesse caso, é sempre o do menor ou do adolescente e, por força do espírito desses dispositivos, deve-se mitigar exigências dissonantes dos fatos narrados ( ). ( ) Os agravantes cursando o ensino médio em franca degradação da qualidade de tal ensino, pois, como dito, comparando-se o desempenho atual com o desempenho no ensino fundamental, constata-se o declínio no aproveitamento das disciplinas ministradas, devem ter seu pleito atendido e prosseguir nos estudos sem perder o ano letivo que se encontra em curso. Em situação de aprovação em vestibular por menores ainda cursando o ensino médio tem-se adotada a diretriz da mitigação da exigência puramente em critério etário, conforme ementa que a seguir se transcreve, da lavra da col. 2a Turma Cível desse eg. Sodalício. O caso concreto se revela em vertente de tal entendimento voltada a possibilitar ao estudante a continuidade de seus estudos, ainda que a distância, evitando retardar o processo educacional. () Muito embora essa temática desperte calorosos debates e, sobretudo, decisões em grande maioria favorável à mitigação do fator etário para conclusão do ensino médio via Supletivo, o caso concreto, pede maior atenção e sensibilidade, pois, está se discutindo o direito do aluno poder seguir seus estudos no que está apoiado por seus genitores. Os agravantes claramente prejudicados em seus estudos não lograrão atingir a finalidade prevista para tal etapa de sua formação, necessitando, portanto, acessar o ensino supletivo para que possam assim, obter a satisfação de suas necessidades educacionais, sobretudo, diante do fim do ano letivo em curso que se aproxima. Os agravantes que sofrem de déficit de atenção conforme laudos anexados – vêm sofrendo com a insegurança e instabilidade do Colégio Mackenzie, ao suspender as aulas, suspender aulas presenciais e propor aulas remotas e, retornar ao modo inicial, ou seja, esse mosaico de procedimentos vem agravando a situação escolar dos agravantes, urgindo, pois, o deferimento do pedido deduzido via presente ação. ( ) A questão em debate, cinge-se tão somente à manifestação judicial no sentido de, suprimindo a exigência etária favorecer os agravantes no sentido de matricularem-se no Ensino Supletivo e assim concluírem o ensino médio de forma regular. Observe Excelência que se trata de decisão benéfica para todas as partes envolvidas na medida em que os agravantes lograrão estudar de forma regular e o agravado logrará matricular dois estudantes em seu quadro discente. ( ) O caso vertente, todavia, é de alunos dedicados aos estudos, sem histórico de reprovação em seus currículos escolares, com excelentes notas, no ensino fundamental e, em razão dos fatos relatados nesta ação, as notas vêm declinando dada a precariedade das aulas junto ao Mackenzie. Demais, como os laudos anexados comprovam os agravantes sofrem de déficit de atenção e necessitam de apoio extra para os estudos e a forma como vêm sendo ministrados os conteúdos didáticos, os agravantes não estão logrando absorve-los gerando grave angústia. Conquanto o fator idade constitua requisito imprescindível para a matrícula no curso de Educação de Jovens e Adultos, há nos autos elementos que permitem a mitigação deste pressuposto, para que sejam atendidos os pressupostos e direitos assegurados pelo ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente bem como a própria lei de Diretrizes Básicas da Educação. Na situação trazida à apreciação, é plenamente viável o abrandamento do rigor da lei impeditiva, uma vez que esse ano em especial, em decorrência da pandemia do COVID 19, além dos dias de aulas paralisados, o retorno às aulas vem sendo realizado de forma irregular ora online e ora suspensas. As escolas, notadamente, o Colégio Mackenzie não estão preparadas para organizar a plataforma virtual, em um curto espaço de tempo, o que resultou em um grande número de evasão escolar, e isso é o que os agravantes querem evitar, pois, já estão com sua transferência para o agravado lavrada, conforme documento anexado. Insta assinalar, por relevante, que não se afigura razoável admitir que os agravantes tenham sua formação estudantil e profissional comprometida em face de uma determinação que, uma vez interpretada isoladamente, conduza a uma situação absolutamente desarrazoada. Desse modo, ao se buscar o espírito da norma e a finalidade que a anima, tem-se que a fixação da idade mínima para a realização de exames para conclusão de ensino médio somente será razoável se for compatível com os postulados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. ( ) No caso vertente, a probabilidade do direito é manifesta, uma vez que os agravantes estão enfrentando dificuldades para a continuidade de seus estudos regulares e se estão fora da escola desde o dia 19 de agosto de 2021 conforme declaração de transferência ora juntada. Da mesma forma, está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que os agravantes necessitam iniciar, imediatamente os seus estudos no sistema EJA, conforme pleiteado em tópico próprio.” Por fim, requerem: “b) O deferimento do efeito suspensivo ativo à respeitável decisão agravada intimando o agravado apara que efetue a matrícula dos agravantes junto ao sistema Supletivo – EJA, tudo conforme argumentação alhures expendida; c) a notificação da ilustre Magistrada prolatora da respeitável decisão agravada, para, querendo, preste as informações de estilo; d) a intimação do agravado, para, querendo, oferecer resposta aos termos do presente agravo de instrumento, devendo, pois, ser dirigida a intimação ao endereço a seguir declinado tem em vista não ter havido ainda a triangularização processual na instância monocrática, não havendo assim, advogado constituído ( ); e) No mérito, seja provido o presente AGI, cassando a decisão monocrática recorrida, convalidando, também a medida liminar concedida.” Preparo recolhido (ID 29372478). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para o fim de compelir a agravada a deferir a matrícula dos agravantes no Ensino para Jovens e Adultos – EJA (supletivo). Alegam, em síntese, que cursam o 1o ano do ensino médio regular e, em virtude da pandemia, a escola em que estavam matriculados adiava, de forma sistemática, a aula regular e, em alguns caso, sequer ministradas aulas remotas, o que lhes prejudicou o desempenho. E isto o que motivou a solicitação de matrícula no ensino Supletivo, pedido negado pela instituição de ensino agravada por não terem ainda atingido a idade mínima de 18 anos para admissão nessa modalidade de ensino. Sustentam que a exigência de idade mínima para o curso supletivo viola o direito constitucional do aluno ao acesso ao nível mais elevado de ensino e que a interpretação da Lei de Diretrizes Básicas da Educação e das disposições do ECA permite a mitigação de exigência da idade mínima para matrícula no Ensino para Jovens e Adultos – EJA (supletivo). Sem razão. Concessão de tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os argumentos expostos e os documentos colacionados não respaldam o deferimento da tutela de urgência, não demonstrada a probabilidade do direito alegado. A Lei 9.394/1996 permite a instituição de educação em regime especial àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria: “Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” No âmbito do Distrito Federal, a regulamentação desse tipo de educação foi feita pela Resolução 01/2009 – CEDF, com as alterações da Resolução n° 01/2010 – CEDF, que estabeleceu idade mínima para matrícula no curso: “Art. 30 - Para efetivação da matrícula e para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos – EJA devem ser observadas as idades mínimas: I – quinze anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos – EJA do ensino fundamental; II – dezoito anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos – EJA do ensino médio. (...) Art. 34 – As idades mínimas para inscrição e para realização de exames de conclusão de educação de jovens e adultos – EJA são: I – quinze anos completos para os cursos de conclusão de EJA do ensino fundamental; II – dezoito anos completos para os cursos de conclusão de EJA do ensino médio.” A exigência de idade mínima é plenamente justificável porque o EJA (antes chamado de “supletivo”) é uma das formas de “correção de fluxo” previstas pela Lei de Diretrizes e Bases, com vistas a retificar a defasagem entre a idade e a série, oportunizada àqueles que não puderam estudar na idade apropriada. Portanto, a norma regulamentadora em nada ofende à Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Esta determina que terão direito ao ensino em regime diferenciado somente aqueles que não puderam estudar na idade apropriada. Verdade que, que em outros julgados, já defini possibilidade de mitigação de referido critério objetivo de idade mínima diante da aprovação em vestibulares de aluno ainda cursando o ensino médio. Mas isto se relacionou a ter definido, ao lado de outros elementos, a capacidade intelectual e a maturidade do aluno, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, já havia demonstrado aptidão para ingresso em curso superior. Contudo, o caso em discussão é absolutamente diverso: os agravantes, nascidos em 11/03/2005, 16 (dezesseis) anos de idade, ainda não concluíram sequer o 1o ano do ensino médio e encontram-se matriculados em uma das melhores instituições de ensino do DF (Colégio Mackenzie). Nesse ponto, destaca-se que fato de dificuldades quanto ao aprendizado em virtude da pandemia, além de não terem sido enfrentadas somente pelos agravantes, não constitui justificativa suficiente a deferimento de matrícula no EJA, suprimindo a etapa obrigatória do ensino médio. Na verdade e como muito bem destacado pela decisão agravada, se a escola atual não atende aos anseios dos alunos e dos pais quanto ao ensino nesse período de adaptações que a pandemia do COVID impôs a todos os segmentos da sociedade e, em especial ao da educação, existe a opção de trocar de escola. A matrícula dos adolescentes no EJA não é solução; pelo contrário, pode até significar prejuízo acadêmico aos alunos, considerando-se que o conteúdo programático dispensado aos que cursam essa modalidade de ensino é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo que os alunos, todos adultos, já se encontram suficientemente amadurecidos para buscarem outros meios complementares e efetivos de aprendizagem. Nesse contexto, a pretensão dos agravantes configura desvirtuamento dos mecanismos previstos para avanço educacional, que, como já dito, é destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, consoante art. 37 da Lei 9.394/96. Além disto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua Interpretação pela sistemática do IRDR (Tema 13, IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021. Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Por maioria, a Tese(s) Firmada(s): “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Ora, se a jurisprudência deste Tribunal não admite a utilização da Educação de Jovens e Adultos – EJA para avanço escolar na hipótese de aprovação no vestibular, menos ainda no caso dos autos, alunos que ainda cursam o 1o ano do Ensino Médio. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado não demonstrada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Os agravantes são menores impúberes. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora